Tribunal: TJPA
Processo: 0807761-91.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6038 - Seguro Acidentes do Trabalho
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807761-91.2019.8.14.0301

APELANTE: JOSE EDINALO MENDES MANITO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO ALTERNATIVO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL DO SEGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo n° 0807761-91.2019.8.14.0301

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante:
Jose Edinaldo Mendes Manito

Apelada:
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JOSE EDINALDO MENDES MANITO em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA (APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/ PEDIDO ALTERNATIVO DE AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO)
, ajuizada pela apelante em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

O juízo a
quo
, julgou improcedente o pedido,
in verbis
(ID n° 8396157):

[...]

Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial,
e na Lei nº 8.213/91, julgo IMPROCEDENTE o pedido do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil. [...].

Irresignado, JOSE EDINALO MENDES MANITO interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (id n° 8396159).

O recorrente aduz que é uma pessoa que sempre trabalhou para se sustentar, estava acostumado a levar uma vida independente e trabalhava arduamente como pedreiro provendo seu sustento e subsistência. Todavia, em razão de um grave acidente de trabalho, ficou com queimaduras e sequelas IRREVERSIVEIS, estas lhe subtraíram a saúde e o vigor.

Assevera que é impossível retornar para sua função ou correlatas com todas essas características negativas lhe assombrando e que jamais concorrerá em igualdade de condições com as demais pessoas, principalmente aquelas que apresentam plena saúde e muita vitalidade.

Finaliza pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS apresentou Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação. (Id 8396163).

O
Parquet
absteve-se de intervir nos autos em termos da Recomendação n° 34/2016 (ID 8933352).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisá-lo.

Trata-se o recurso sobre a controvérsia em aferir se correta a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário e extinguiu o processo com resolução do mérito.

A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, expressamente estabelece:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 62. O segurado em gozo de
auxílio
-
doença
, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Não cessará o
benefício
até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez.

Sabe-se que o
auxílio-doença acidentário
é um benefício pecuniário de prestação continuada, com prazo indeterminado, sujeito à revisão periódica, que se constitui no pagamento de renda mensal ao trabalhador urbano ou rural, que sofreu acidente do trabalho ou doença advinda das condições de trabalho e apresenta incapacidade laborativa.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. INSS. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - CONCESSÃO DEVIDA. - Para que haja a concessão do auxílio-doença por invalidez acidentária, devem restar provados: a qualidade de segurado; a carência (requisito afastado para modalidade acidentária); a incapacidade para o trabalho decorrente de acidente; o nexo causal entre esta e a atividade laborativa que o segurado exercia e a possibilidade de reabilitação - Comprovada a incapacidade total e temporária da parte autora para exercer qualquer função laborativa, em razão de doença acometida no trabalho, esta faz jus à concessão do benefício de auxílio-doença, desde sua cessão indevida.

(TJ-MG - AC: 10000191014125003 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 27/07/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/07/2022)

No caso, o Juízo a
quo
entendeu que não há, o quadro fático necessário para a concessão do auxílio-doença acidentário, uma vez que não foi constatada nenhuma incapacidade ou redução da mesma para o desenvolvimento das atividades habituais.

De igual modo, constato que o autor não possui direito à aposentadoria por invalidez, uma vez que o segurado está
capacitado para o desempenho de sua atividade laboral,
conforme laudo pericial constante no id 8396142.

O art. 42 da lei n° 8.213/91 enfatiza que o segurado deve estar totalmente incapacitado e insusceptível de reabilitação, vejamos:

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for
considerado incapaz e insusceptível de reabilitação
para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PARA O TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação acidentária, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS a conceder auxílio-doença acidentário à autora. 2. Nos termos do art. 1.012, §1º, inciso V, do Código de Processo Civil, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória. Não restando manifesto o risco de dano grave ou de difícil reparação com o imediato cumprimento da sentença, não há se falar em concessão de efeito suspensivo ao recurso. 3. Acerca da aposentadoria por invalidez, o art. 42 da Lei nº 8.213/1991 prevê que tal benefício será devido ao segurado que "(...) estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição." 4.
Em caso de reconhecimento, pela perícia, de incapacidade laboral temporária, não é cabível a concessão da aposentadoria por invalidez, a qual exige incapacidade permanente ou insuscetível de reabilitação
, o que não exclui a possibilidade de nova avaliação, após a adoção de todas as alternativas terapêuticas. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(
Acórdão 1438534
, 07071504220218070015, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCAPACIDADE LABORAL. NÃO COMPROVADA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIOS. INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O auxílio doença acidentário é devido quando houver nexo de causalidade entre a patologia apresentada e o acidente de trabalho sofrido. Sua percepção é devida desde o momento do acidente até a constatação de que a incapacidade cessou. 2. A concessão da aposentadoria por invalidez depende do reconhecimento de incapacidade total e permanente. 3
. A concessão de benefício previdenciário em razão de incapacidade laborativa temporário ou permanente exige comprovação da incapacidade. Considerando que a perícia judicial concluiu pela inexistência de incapacidade, não há que se falar em concessão de benefício previdenciário.
Além disso, o laudo apresentado pela autora não demonstra a alegada incapacidade. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
(
Acórdão 1432588
, 07058902720218070015, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Com isso, o autor não se enquadra na exigência estabelecida para a concessão da aposentadoria almejada.

Ressalta-se que, em regra, o laudo pericial é documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista. Contudo, não vincula a atividade judicial, pois, havendo outros elementos probatórios nos autos que indiquem o contrário à conclusão pericial, é lícito ao magistrado desconsiderar o laudo do perito, fundamentando-se no princípio do livre convencimento.

No caso em análise, a conclusão do laudo pericial (Id. 8396142) constante nos autos demonstrou que o segurado está apto para o trabalho, não apresentando restrição na capacidade laborativa.
In verbis:

“Autor (a) portador (a) de sequela de acidente de trabalho sem incapacidade ou limitação funcional para desempenho de sua atividade laboral declarada. Baseado na anamnese, exame físico e documentos médicos analisados,
conclui-se que o (a) Autor (a) é portador (a) de patologia não incapacitante.

Não conferindo incapacidade para o desempenho de sua atividade laboral declarada e também para o desempenho de atividades laborativas que lhe garanta sua subsistência
. O (a) Autor (a) pode possuir a patologia em questão e não necessariamente vais estar incapacitado para o desempenho de atividades laborais que lhe garanta a sua subsistência. Diagnóstico: Sequela de queimadura - CID T95
”

Dessa forma, entendo que o conjunto probatório trazido nos autos não é robusto o suficiente para afastar a conclusão do laudo pericial.

Ressalte-se,
in casu
, que o perito, mantendo-se equidistante das partes, após análise minuciosa da situação do autor, respondeu aos quesitos e fundamentou suas conclusões, merecendo, assim, prestígio o laudo decorrente da sua atividade.

Desse modo, é imperioso reconhecer que inexiste o direito à concessão dos benefícios reclamados, uma vez que não está caracterizada qualquer doença ocupacional que denote a incapacidade laborativa do autor/apelante.

Ante o exposto,
nego provimento
à Apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador

MAIRTON MARQUES CARNEIRO,

Relator

Belém, 14/09/2022